Tribunal: STF
Processo: RE 1361137
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “EMBARGOS DE NULIDADE - ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE CONFIRMOU CONDENAÇÃ O POR PECULATO (CP, ART. 312, CAPUT, C/C ARL 327, §2º); FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ART. 288, CAPUT) E LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI N. 9.613/98, ART. 1°, V E V1I C/C §§ 2º E 4º) - VOTO VENCIDO - PREVALÊNCIA - RESPEITO A DECISÃO ANTERIOR DESTA CÂMARA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO JUIZ NATURAL - PRETENSÃO IDÊNTICA JÁ ACOLHIDA POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM RECURSO SIMILAR ANTERIORMENTE INTERPOSTO POR OUTROS RÉUS CONDENADOS NO MESMO PROCESSO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EFETIVADO EM UM FINAL DE SEMANA PELO GAECO/MP-PR NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLÉ A LEGISLATIVA DO PARANÁ - NULIDADE DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA DECORRENTES DA MEDIDA - DETERMINAÇÃO EMANADA DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - AUTORIDADE JUDICIÁRIA NOTORIAMENTE INCOMPETENTE – DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO NULA E IMPRESTÁVEL PARA EFEITOS PROBATÓRIOS - AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO - PROVA OBVIAMENTE CONTAMINADA CONSOANTE DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - DOCUMENTOS APREENDIDOS UTILIZADOS EM AÇÕES PENAIS E CIVIS PÚBLICAS CONTRA FUNCIONÁRIOS E DEPUTADOS ESTADUAIS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DAS PROVAS DERIVADAS DA BUSCA E APREENSÃO - RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM - DESENTRANHAMENTO DO MATERIAL APREENDIDO E DEMAIS ELEMENTOS DECORRENTES DA MEDIDA - RESTITUIÇÃO A QUEM DE DIREITO - DETERMINAÇÃO DE QUE NOVA SENTENÇ A SEJA PROFERIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - EMBARGOS DE NULIDADE ACOLHIDOS”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta aos artigos 2° e 5°, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná concluiu por reconhecer que “tem-se que o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia, em 22/5/2010 (e-STJ fl. 10.430), e a data da segunda sentença, em 14/11/2017, já se implementou, haja vista o recorrido ser maior de 70 anos na data da sentença (e-STJ fl. 10.430), fazendo jus, dessarte, à redução do prazo pela metade.”, julgando prejudicado o respectivo recurso especial.



    Essa decisão transitou em julgado em 30/11/21, conforme a certidão de fl. 12290 e-STJ.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente